Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA DESISTÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE COMO CURADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme precedente, “não tendo a Defensoria Pública exercido defesa técnica processual nos autos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em seu benefício”.

2. Uma vez que o feito executivo foi extinto por abandono de causa e que não foi apresentada defesa técnica pelo devedor citado por edital, escorreita a sentença que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública atuante na função de Curadoria Especial.

3. Apelação conhecida e não provida.